Tribunal: TJDFT
Processo: 0720202-84.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. CRIME DE TRÂNSITO. DOSIMETRIA. PENA DE SUSPENSÃO DE SUSPENSÃO DA PERMISSÃO OU HABILITAÇÃO DE DIREÇÃO. PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de condução de veículo automotor sob a influência de álcool, pretendendo a redução do prazo fixado na pena acessória de suspensão da permissão ou da habilitação para dirigir veículo automotor
II. Questão em discussão
2. Analisar a proporcionalidade do prazo imposto a título de pena acessória.
III. Razões de decidir
3. A pena acessória de suspensão da habilitação do réu para dirigir veículo automotor deve ser aplicada proporcionalmente à pena privativa de liberdade, observado o limite estabelecido no art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro.
IV. Dispositivo
4. Recurso provido.